Tribunal: TJMT
Processo: 1019918-15.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019918-15.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA ARAUJO BARRETO - CPF: 785.035.741-87 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANA PAULA ARAUJO BARRETO - CPF: 785.035.741-87 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – RAZÕES DO RECURSO APRESENTADAS DE FORMA GENÉRICA E SEM CONEXÃO DIRETA COM AS RAZÕES DE DECIDIR DO PROVIMENTO JURISDICIONAL IMPUGNADO – FALTA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA – RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

O recurso não comporta conhecimento, por total ausência de dialeticidade, quando as razões são fundadas em alegações genéricas de inconformismo, sem se reportar a qualquer fato específico do processo ou às razões de decidir do ato jurisdicional combatido.

O não-conhecimento do recurso principal conduz ao mesmo destino o recurso adesivo, posto que acessório seque o principal, nos termos do artigo 997, §2º, III, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco
Bradescard
S.A.
e o outro por
Ana Paula Araújo Barreto
, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Condenatória ajuizada pela segunda apelante, para declarar

para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da decisão. Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

Neste momento, o banco alega a inexistência de provas do ato ilícito e da falha na prestação dos serviços, asseverando a ausência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Por sua vez, a autora apela, de forma adesiva, pugnando pela majoração da verba indenizatória arbitrada.

Nas contrarrazões, cada qual pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela contraparte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo interposto pelo banco não comporta conhecimento, por total ausência de dialeticidade.

Com efeito, ao sustentar a ausência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, bem como a inexistência de prova do dano moral indenizável, a instituição financeira o fez de forma totalmente genérica, sem se reportar a qualquer fato específico do processo ou às razões de decidir do ato sentencial combatido, de modo que a irresignação recursal estaria apta a combater toda e qualquer sentença proferida em demandas indenizatórias, que lhe fosse desfavorável; circunstância que viola, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES GENÉRICAS DE INCONFORMISMO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VULNERADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso de Agravo, tanto aquele previsto no art. 544 do Código Buzaid (atual art. 1.042 do Código Fux) como o dito Regimental ou Interno previsto no art. 545 do Código Buzaid (atual art. 1.021, § 1o. do Código Fux), objetiva desconstituir os fundamentos utilizados na decisão que visa a impugnar; sem essa providência, não comporta seguimento. 2.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. 3. No caso, a decisão monocrática recorrida acolheu a alegação de ofensa ao art. 535 do Código Buzaid por ter o acórdão recorrido deixado de analisar relevante fundamento para a solução da controvérsia. Contudo, a parte agravante não impugnou, como lhe competia, tal fundamento. Deixou de demonstrar, concretamente, a ausência de omissão no acórdão, bem como a irrelevância do ponto para o deslinde da causa, limitando-se, na verdade, a afirmar genericamente que não houve omissão do Tribunal de origem. 4. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo não conhecido.
(
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019,
DJe
13/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ -
AgRg
no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2013)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório.
(TJ/MT -
AgR
, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014) (sem grifo no original)

Como se vê, o recurso não merece sobrepujar ao juízo de prelibação.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Por conseguinte, com fundamento no artigo 997, §2º, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo, interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024